Tribunal: CARF
Processo: 11080.908409/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908409/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908409/2015-34
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
030.438, proferido pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08,
que julgou procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
37463.15810.120811.1.3.03-7032, compensar débitos diversos com créditos de CSLL na fonte
decorrentes de pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho no ano calendário de 2010.
A DRF de Porto Alegre- RS proferiu despacho decisório, cujo teor segue abaixo
(e-fls. 155/160):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.038,077,42 Valor na DIPJ: R$ 2.038,077,42. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 2.038,077,42. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 1.554,730,04.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/01/2016.
PRINCIPAL- R$ 501.490,96 MULTA- R$ 100.298,19 JUROS- R$ 218.750,35”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a decisão proferida pela autoridade preparadora,
homologou parcialmente as compensações declaradas na DCOMP de no.
37463.15810.120811.1.3.03-7032 e que foi determinado o prosseguimento da cobrança do valor
tido como indevidamente compensado.
Asseverou que do montante de R$ 652.482,71 pleiteado a título de saldo negativo
de CSLL foi reconhecido o valor de R$ 169.135,32, sendo determinado o prosseguimento da
cobrança o valor de R$ 483.347,39, considerado como indevidamente compensado.
Pontuou que para comprovar o seu direito creditório, colacionou com a
manifestação de inconformidade planilhas detalhadas com informações das fontes pagadoras e
imposto retido utilizado na DCOMP, cópia de todas as faturas relacionadas com as respectivas
retenções de CSLL que originaram o crédito e cópia de seu Livro Razão de Clientes relativo ao
período.
Pugnou que seja provida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
homologado integralmente a compensação referente a DCOMP objeto do processo
administrativo no. 11080.908.409/2015-34.
Pleiteou ainda, a realização de perícia para que seja respondido o quesito
formulado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-030.438-DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 223/234).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 240/255), destacando, em síntese, que:
“UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA LTDA., já devidamente
qualificada nos autos deste Processo Administrativo Fiscal no Processo no
11080.908409/2015-34, vem, por seu procurador signatário, respeitosamente , perante
Vossa Senhoria, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, consoante as razões de fato e de
direito a seguir expostas, que requer sejam juntadas aos autos e remetidas ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a devida análise.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

I. DA TEMPESTIVIDADE

1. A ora Recorrente tomou ciência do Acórdão da Manifestação de Inconformidade em
27/12/2022. Diante disso, considerando o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do
presente Recurso Voluntário previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, este Recurso é tempestivo.

II- DOS FATOS

1. Trata-se, na origem, de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório que homologou apenas parcialmente a Declaração de Compensação no
37463.15810.120811.1.3.03-7032, em razão do não conhecimento pela Receita Federal
de inúmeras retenções sofridas pela ora Recorrente, referente à contribuição social sobre
o lucro líquido (CSLL) retida na fonte sobre remuneração de serviços prestados por
cooperativa de trabalho, que integram o saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2010 (exercício 2011).
2. Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo
de CSLL no período apontado. Ocorre que, consoante exposto pela Fiscalização, não foi
possível realizar a confirmação da totalidade das retenções na fonte informadas pela ora
Recorrente, razão pela qual a parcela de R$ 483.347,39 não foi homologada.
3. Como relatado na própria decisão que ora se recorre, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, esclarecendo que tal discrepância devia-se,
precipuamente, ao fato de alguns de sues clientes terem se equivocado no preenchimento
de suas declarações, utilizando códigos de arrecadação diferentes ou mesmo deixando de
informar as retenções. Nesse sentido, apresentou (i) cópia de todas as faturas que
comprovam a retenção da CSLL dos CNPJ’s contratantes, (ii) boleto de cobrança emitido
no valor líquido da fatura, (iii) planilha relacionando as retenções e diferenças apuradas; e
ainda, (iv) o livro auxiliar de clientes.
4. Sobreveio, então, acórdão da Delegacia de Julgamento, que julgou parcialmente
improcedente a defesa da ora Recorrente, mantendo a cobrança de R$ 148.888,41
(principal)- tendo em vista a conferência das informações no banco de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
5. Ainda que reconheça a possibilidade de apresentação de outros meios de prova senão
os comprovantes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, a fundamentação utilizada
no acórdão recorrido consiste na alegação de que os documentos apresentados pela
Recorrente, a fim de comprovar as retenções sofridas, não seriam suficientes para
comprovar o direito creditório, sob os seguintes fundamentos:
a) Deveria a Recorrente ter procedido à soma das notas fiscais/faturas emitidas em favor
de determinada fonte pagadora, tendo em vista que a mera juntada de notas fiscais/faturas
ao processo não corrobora a sua argumentação; e
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

b) Deveria a Recorrente ter apresentado os comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, pois, de acordo com o art. 733 do RIR, tem a obrigação tributária de
exigi-los.
6. Em síntese, sustentou que, em que pese seja inconcebível impor à Recorrente o ônus
cujo atendimento depende, única e exclusivamente, de conduta a ser praticada por
terceiro, aceitando outros meios de prova (além dos comprovantes de rendimento
emitidos pela fonte pagadora) para comprovar referido direito creditório, os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a existência da retenção e, via de
consequência, a existência do crédito.
7. Superado esse breve resumo do caso, consoante será demonstrado a seguir, o acórdão
merecido merece reforma, pois legítimo o meio de prova utilizado pela ora Recorrente,
consoante já estabelecido pela jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

III- DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA
DELEGACIA DE JULGAMENTO

(A) DA APLICAÇÃO DA SÚMULA No 143 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS. DA IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR O DIREITO
CREDITÓRIO À DOCUMENTAÇÃO EMITIDA POR TERCEIRO.

1. Inicialmente, é de suma importância ressaltar que os documentos já apresentados, a
saber, as respectivas (i) faturas que comprovam a retenção pelos CNPJ’s contratantes, (ii)
boleto de cobrança emitido no valor líquido da fatura, (iii) planilha relacionando as
retenções e diferenças apuradas; e, ainda (iv) razão da conta contábil, por si só, já seriam
suficientes para justificar os créditos utilizados pela Recorrente.
2. Contudo, conforme anteriormente exposto, restou concluído que os documentos
apresentados seriam insuficientes para comprovar a existência da retenção e,
consequentemente, a existência de seu direito creditório, em face da falta de apresentação
de documentos emitidos por terceiros a corroborar que o recebimento da nota fiscal se
deu pelo valor líquido da retenções.
3. Ora, em que pese a decisão aqui recorrida sustente a relativização da apresentação dos
comprovantes de rendimentos para fins de comprovação dos créditos decorrentes da
retenção na fonte, ela mesmo condiciona a efetiva comprovação da retenção à
apresentação destes documentos emitidos por terceiros, secundados pela contabilização
destas operações. É o que se verifica pelo trecho abaixo colacionado:
(...)
4. Ocorre que o direito da Recorrente de utilizar a contribuição, objeto de retenção por
ocasião do pagamento por serviços prestados, não pode estar condicionado ao
cumprimento de obrigação instrumental por terceiros, posto que o beneficiário do
pagamento não tem qualquer gestão sobre o comportamento alheio.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

5. Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios, como assim o faz pela documentação
apresentada nestes autos, conforme entendimento já pacificado no E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. É o que expõe a Súmula no 143, aprovada em
03/09/2019, do CARF, abaixo transcrita:
(...)
6. Assim, com base na jurisprudência já sumulada, deveriam os i. Julgadores ter
considerado os aludidos documentos para confirmar a veracidade das informações
contidas, não impondo à Recorrente o ônus de apresentar documento cujo atendimento
depende, única e exclusivamente, de conduta a ser praticada por terceiro (apresentação
dos comprovantes de rendimentos e demais declarações). Ora, sendo interesse substancial
do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias
que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
7. Como dito, a Recorrente não tem qualquer gerência ou capacidade de fiscalizar o
cumprimento das obrigações acessórias das inúmeras empresas contratantes. Sendo
assim, exigir que obtenha documento de terceiro para poder usufruir do seu crédito é
ilegal e, além disto, configura-se como uma autêntica “prova diabólica”.
8. Ora, E. Conselheiros, a Recorrente é uma das maiores empresas do seu segmento, com
os mais variados clientes- desde grandes à pequenas empresas. Ficar à mercê da
regularidade fiscal destes para aproveitar créditos de contribuição (devidamente retida,
como faz prova toda a documentação aqui acostada), acaba por subverter a própria ideia
da substituição tributária, já que aqui a segurança do recolhimento e das informações
acabam sendo conferidas à terceiros que muitas vezes não detém a capacidade para tal
responsabilidade.

(B) DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
AOS AUTOS

1. Conforme exposto inicialmente, a decisão recorrida não considerou como prova válida
as faturas e boletos apresentados, onde restava demonstrada retenção da CSLL, e,
consequentemente, a composição do saldo negativo, apenas dispôs que pura e simples
apresentação de tais documentos não faz prova a favor do contribuinte. Veja-se, portanto,
que a questão travada nos autos é diz respeito à validade das provas apresentadas neste
processos.
2. Encontra-se consolidado na jurisprudência do E. CARF que o sujeito passivo tem
direto de deduzir a contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor devido ao final do período de apuração, ainda
que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
3. Assim, sabendo que incumbe aos contribuintes a demonstração da existência do crédito
líquido e certo, a Recorrente apresentou nos autos (i) cópia de todas as faturas que
comprovam a retenção dos CNPJ’s contratantes, (ii) boleto de cobrança emitido no valor
líquido da fatura, (iii) planilha relacionando as diferenças de retenção, bem como (iv) o
razão da conta contábil referente às retenções de CSLL.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

4. Partindo-se, então, da premissa de que a documentação apresentada pela ora
Recorrente configura meio de prova válido para comprovação do crédito pleiteado,
necessário constatar a sua suficiência.
5. A retenção, que enseja o crédito aqui pleiteado, decorre do pagamento por pessoas
jurídicas a esta cooperativa de trabalho, relativos aos serviços pessoais que lhes são
prestados por seus médicos associados, conforme previsto no art. 30, da Lei no 10.833/03:
(...)
6. Assim, imperioso que se reconheça que a natureza do pessoal prestado se presume pela
própria retenção em face da previsão legislativa. Este tema já se encontra assentado
administrativamente através da Solução de Consulta COSIT 25/2013, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
(...)
7. É justamente o que ocorre no caso da Recorrente, em que há dispensa a emissão de
notas fiscais ao entender como suficiente a apresentação de faturas e boletos- informação
esta que consta em cada boleto anexado nestes autos, como se vê exemplificativamente
na imagem abaixo:
(...)
8. Portanto, tendo a própria decisão reconhecido que as notas fiscais, aqui legalmente
substituídas pelos boletos, e as faturas anexadas aos autos fazem prova da demonstração
do serviço prestado, deve a verdade material prevalecer sobre o formalismo exacerbado,
impondo-se a homologação integral da compensação declarada pelo reconhecimento do
saldo negativo de CSLL indicado.
9. Por fim, Excelências, do comparativo entre o razão contábil de CSLL e as faturas já
juntada nos autos, é possível atestar a total coincidência dos valores retidos.
10. Outrossim, para que não restem dúvidas acerca da legitimidade dos documentos
comprobatórios trazidos, é importante destacar que a escrituração serve de instrumento
hábil para fazer prova da retenção, ainda que esteja no âmbito de produção probatória dos
próprios contribuintes. Isso porque, a escrituração mantida em observância das
disposições legais faz prova em seus favor, especialmente quando acompanhada das
respectivas notas fiscais de fatura, conforme prevê o art. 967, do RIR/18:
(...)
11. Prestados estes esclarecimentos, reitera-se que grande parte das retenções
comprovadas através dos informes de rendimentos e o restante comprovado pelas faturas,
boletos, razão contábil, provas que também são admitidas pela jurisprudência do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se vê do acórdão abaixo
colacionado- ao qual muitos outros poderiam ser somados:
(...)
12. Ainda neste contexto, veja-se o voto proferido pela Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça o Acórdão 1003.002.085 que elucida bem o tema da comprovação do
crédito relativo às retenções sofridas pelo Contribuinte:
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

13. Portanto, com a constatação de que todos os valores apresentados a título de retenção
foram devidamente contabilizados pela Recorrente, conferindo integralmente com os
valores lançados nas faturas, devem ser reconhecidos os créditos em apreço.

IV- CONCLUSÃO E PEDIDOS

Ante o exposto, requer seja determinada a baixa do processo em diligência, a fim de ser
analisada a documentação já apresentada pela Recorrente e, ao fim, seja dado provimento
a este Recurso Voluntário, com a homologação integral das compensações efetuadas”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a CSRF ano-calendário 2010, no valor de R$
154.978,91 (R$ 2.038.077,42- R$ 1.554.730,04 DRF- R$ 328.368,97 DRJ) que, conforme o
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de créditos de CSRF do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao proceder a análise,
reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte, no valor de R$ 1.554.730,04 para
utilização da Declaração relacionada até o limite do crédito reconhecido no PER/DCOMP no.
37463.15810.120811.1.3.03-7032.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 223/234):
“(...)
CONCLUSÃO
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no Despacho Decisório,
referente a Saldo Negativo de CSLL do ano- calendário 2010, no valor de R$ 328.368,97;
e
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
É como voto”.
Sustentou a Recorrente que “a decisão recorrida não considerou como prova
válida as faturas e boletos apresentados, onde restava demonstrada retenção da CSLL, e,
consequentemente, a composição do saldo negativo, apenas dispôs que a pura e simples
apresentação de tais documentos não faz prova a favor do contribuinte”.
Alegou que “apresentou nos autos (i) cópia de todas as faturas que comprovam a
retenção dos CNPJ’s contratantes, (ii) boleto de cobrança emitido no valor líquido da fatura, (iii)
planilha relacionando as diferença de retenção, bem como (iv) o razão da conta contábil referente
às retenções de CSLL”.
Pois bem.
Insta destacar, que a documentação colacionada em sede de manifestação de
inconformidade pela Contribuinte (e-fls. 9/152), corrobora com as suas afirmações. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.

Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.

Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001).

Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]

Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão a CSLL sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995).

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).

§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647
e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item II;
e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica
que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada pela
pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que poderá
deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse feito
por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas
(art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de
janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
1,5%
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços
de propaganda à pessoa jurídica (art. 53,
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 651 do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e
art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza
profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a
Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
4,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços tais como de alimentação e de
energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade
social -COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
5,85%
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços, tais como de abastecimento de
água e de telefone, entre outros estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição
para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação da CSRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de CSRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com a CSLL efetuado
por pessoa jurídica e defende fazer jus a todo o direito creditório pleiteado e que eventuais erros
cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar. Outrossim, a Recorrente defende ter
juntado todos os documentos de prova que possuía.
E que, de acordo com a legislação autorizadora da compensação (art. 652
RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras para que a Cooperativa
possa utilizá-lo na compensação com a CSLL retida dos médicos cooperados. Tal afirmação é
verdade, desde que haja comprovação inequívoca nos autos quanto à origem do crédito.
Por fim, no caso em análise, a Recorrente alegou que o dever de cumprir com a
obrigação da retenção e do recolhimento do CSRF compete à fonte pagadora e eventual erro de
indicação do código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já
declinado, é imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a
verificação de se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado
como atos cooperativos.
De fato, as cooperativas de trabalho médico, de fato, estão sujeitas à incidência do
CSRF, à alíquota de 4,65%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativa de trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas. A CSRF deve ser compensada pela cooperativa de trabalho médico com IRRF
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. A CSRF pode ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Por sua vez, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópias de todas as faturas que comprovam a retenção dos CNPJ’s contratantes, (ii) boleto de
cobrança emitido no valor líquido da fatura, (iii) planilha relacionando as diferença de retenção,
bem como (iv) o razão da conta contábil referente às retenções de CSLL em que é possível
verificar o recebimento do valor líquido, após realizada a retenção pela fonte pagadora, pela
Recorrente e que o valor do crédito em análise se refere à retenção do CSRF sob o código de
receita 5952 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem todos os informes de
rendimentos, como o ora analisado, nos termos da Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado. Afinal, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única forma
de demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os documentos juntados pela
Recorrente servem para comprovar a retenção na fonte da CSLL e devem ser apreciadas pela
Unidade de Origem.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.062 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908409/2015-34

fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 274
DF CARF MF
Original